Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-03.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8000315-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES COM PEDIDOS SEMELHANTES E FATO GERADOR COMUM. PARTES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. AÇÕES ANTERIORES JÁ SENTENCIADAS. INCIDÊNCIA DO § 1.º DO ART. 55 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. A conexão processual exige a existência de causa de pedir ou pedido comum entre ações, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se perfaz quando as partes autoras são distintas, ainda que o fundamento de fato das demandas seja semelhante.

2. Tendo em vista que os processos anteriormente distribuídos à 18.ª Vara já foram objeto de sentença, nos termos do § 1.º do art. 55 do CPC, resta inviabilizada a reunião das ações para julgamento conjunto.

3. A ausência de identidade subjetiva, somada ao julgamento das demandas anteriores, afasta a possibilidade de prevenção e torna impertinente a modificação da competência.

4.
Conflito improcedente
. Competência da 20.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000315-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 20
.ª
VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado
JUÍZO DE DIREITO DA 18.ª VARA
DE RELAÇÕES DE CONSUMO

DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar improcedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça